Tribunal: TJSP
Processo: 0042777-10.2017.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação
Penal
-
Procedimento
Ordinário
no
0042777-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é
autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu
WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO ( PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
LEME).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram a questão de ordem, submetendo-a a
Turma Julgadora, para afastar o foro por prerrogativa de
função com relação a WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO, Prefeito
do Município de Leme, e determinar a remessa da presente
ação penal ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Leme,
para o seu devido prosseguimento, preservando-se a validade
de todos os atos já praticados. V.U. Compareceu o ilustre
defensor Dr. Otavio Ribeiro Lima Maziero", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente),
CESAR MECCHI MORALES, ÁLVARO CASTELLO, LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
2
VOTO No 42502
Ação Penal - Procedimento Ordinário no
0042777-10.2017.8.26.0000
Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Réu: Wagner Ricardo Antunes Filho ( Prefeito do Município
de Leme)
Comarca: Leme
AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CRIME
DE PREFEITO - QUESTÃO DE ORDEM
FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
Suposta conduta
criminosa praticada durante o exercício do
primeiro mandato de Prefeito Municipal, em
2010, não tendo sido reeleito para o período
subsequente
Novo mandato assumido somente
no ano de 2017 O intervalo entre a época
dos fatos e o atual mandato não permite que
a competência por prerrogativa de função
seja
mantida

Nova
interpretação
jurisprudencial
Precedente do STF, AP
937/RJ
Não subsunção do caso concreto a
exceção estabelecida pela Suprema Corte quanto a prorrogação da competência

ACOLHIMENTO
DA
QUESTÃO
DE
ORDEM
com
afastamento da prerrogativa de função e
remessa da ação penal a 1a Instância,
preservados todos os atos já praticados.
Trata-se
de
Ação
Penal
promovida
pelo
Ministério Público em face de WAGNER RICARDO ANTUNES (atual
Prefeito de Leme), por suposto crime funcional cometido no
mês de dezembro de 2010, no exercício de mandato anterior
de Prefeito de Leme.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
1o, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, porque teria se
utilizado de rendas públicas, indevidamente, em proveito
alheio (fls. 210/212)
Recebida a denúncia pelo juízo de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
3
grau (fls. 214), o acusado foi citado (fls. 236) e ofereceu
resposta à acusação (fls. 237/260).
Sobreveio eleição do acusado para o cargo de
Prefeito do Município de Leme para os anos de 2017 a 2020,
razão pela qual, com a diplomação, o magistrado determinou
a remessa dos autos a esta Corte, em razão do disposto no
artigo 29, inciso X, da Constituição Federal (fls. 361).
Não sendo caso de absolvição sumária, esta
Corte manteve o recebimento da denúncia e deliberou pelo
prosseguimento da ação penal, com a realização de instrução
(fls. 376/377).
Houve, assim, a produção de prova oral (fls.
382/383, 387/391, 393 e 397) e interrogatório do acusado
(fls. 392).
A instrução foi declarada encerrada (fls.
400). A acusação requereu a juntada de FA e certidões
criminais e apresentou alegações finais (fls. 403/412).
A
defesa
suscitou
questão
de
ordem,
pretendendo a análise por este Tribunal sobre a manutenção
ou não do foro por prerrogativa de função, ante o
precedente restritivo do E. Supremo Tribunal Federal nos
autos da Ação Penal no 937.
Nesta Instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido e pelo
julgamento desta ação por esta Corte, entendendo que o
julgado do C. STF refere-se, unicamente, a crimes
praticados por parlamentares (Deputados e Senadores) no
âmbito federal (fls. 425/430).
É O RELATÓRIO.
Por primeiro é necessário aclarar que, por
ocasião da remessa do feito a esta segunda instância, em
agosto de 2017 (fls. 367), prevalecia a orientação de que
autoridades ou agentes ocupantes de determinados cargos
públicos seriam julgados e processados por quaisquer tipo
de crimes em órgãos superiores, independentemente se a
conduta tinha relação a função por eles desempenhada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
4
A competência não era estabelecida em razão
da pessoa, mas sim em relação ao cargo por ela ocupado,
resguardando, assim, a função do agente.
Contudo,
atualmente,
se
faz
necessária
avaliar à prerrogativa de foro a partir da nova leitura do
tema pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ao julgar Questão de Ordem na Ação Penal
937/RJ, em 03 de maio de 2018, a Corte Constitucional
passou a admitir interpretação que restringe as hipóteses
de foro por prerrogativa de função, limitando-se àqueles
crimes supostamente praticados no exercício do cargo e em
razão dele.
Vejamos o que restou deliberado na referida
questão de ordem:
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO
DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE .
ESTABELECIMENTO
DE
MARCO
TEMPORAL
DE
FIXAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por
prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado,
na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os
agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura
no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu
exercício.
2.
Impõe-se,
todavia,
a
alteração
desta
linha
de
entendimento, para restringir o foro privilegiado aos
crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a
prática
atual
não
realiza
adequadamente
princípios
constitucionais estruturantes, como igualdade e república,
por impedir, em grande número de casos, a responsabilização
de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além
disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal,
nesses casos, frustra valores constitucionais importantes,
como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu
papel constitucional de garantir o livre exercício das
funções e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade
é indispensável que haja relação de causalidade entre o
crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as
estatísticas
revelam a manifesta disfuncionalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
5
sistema,
causando
indignação
à
sociedade
e
trazendo
desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia
com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou
idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar
material
i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos
à exigência de que a manifestação
tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em
inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de
suas competências constitucionais, para adequá-las às suas
finalidades. Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência
do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais do STF ou de qualquer outro órgão não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar
outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a
possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das
seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função
aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii)
Após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações
finais, a competência para processar e julgar ações penais
não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo”.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em
curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões
proferidas pelo STF e demais juízos com base na
jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao
Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de
o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo
em
vista
que
a
instrução processual
já havia sido
finalizada perante a 1a instância”.
Posteriormente, em 14/05/2019, ao julgar o
Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.185.838, a Primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
6
Turma da Corte Constitucional, por maioria de votos, fixou
compreensão na linha de que o foro por prerrogativa de
função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e que estejam relacionados às funções
desempenhadas na atualidade, nos termos do voto do Redator
do Acórdão, Min. Alexandre de Moraes.
Em consonância com o entendimento do STF, o
Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da
simetria às ações penais de sua competência originária.
Neste
sentido,
o
julgamento
do
Agravo
Regimental na Ação Penal no 866/DF, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, em 20/06/2018:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. COMPETÊNCIA. FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE
DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ANALISAR
SUA
PRÓPRIA
COMPETÊNCIA.
REGRA
DA
KOMPETENZ-KOMPETENZ. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A" DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. GOVERNADOR DE
ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA APENAS AOS CASOS DE DELITOS
PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA DO ART. 102, I, "B" E "C", EM
RELAÇÃO
AO
ART.
105,
I,
"A",
CF.
ALINHAMENTO
AO
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EXCELSO PRETÓRIO. MESMA RATIO
DECIDENDI. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO
(ONDE EXISTE A MESMA RAZÃO FUNDAMENTAL, PREVALECE A MESMA
REGRA DE DIREITO). AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O fato de a regra de competência estar prevista em texto
constitucional não pode representar óbice à análise, por
esta Corte de Justiça, de sua própria competência, sob pena
de se inviabilizar, nos casos como o dos autos, o exercício
deste poder-dever básico de todo órgão julgador, impedindo
o imprescindível exame deste importante pressuposto de
admissibilidade do provimento jurisdicional.
2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de
acordo com a incidência das normas jurídicas, sempre tendo
em conta as regras e os princípios previstos na
Constituição da República, sem o que restaria inviabilizada
a
própria
interpretação
sistemática
do
ordenamento
jurídico.
3. O foro especial no âmbito penal é prerrogativa destinada
a assegurar a independência e o livre exercício de
determinados cargos e funções de especial importância, isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
7
é, não se trata de privilégio pessoal. O princípio
republicano é condição essencial de existência do Estado de
Direito, razão pela qual o republicanismo caminha, pari
passu, com a supressão dos privilégios, devendo ser
afastadas da interpretação constitucional os princípios e
regras contrários ao elemento axiológico da igualdade.
4. O art. 105, I, "a", CF consubstancia exceção à regra
geral de competência, de modo que, partindo-se do
pressuposto de que a Constituição é una, sem regras
contraditórias,
deve
ser
realizada
a
interpretação
restritiva das exceções, com base na análise sistemática e
teleológica da norma.
5. Desse modo, ao art. 105, I, "a", da Constituição
Federal, deve ser conferida interpretação de forma a
atender o princípio republicano, do qual é corolário a
vedação de privilégios de qualquer espécie, com ênfase na
interpretação restritiva das exceções, segundo a qual o
foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas.
6. Somente com uma interpretação simétrica dos arts. 102,
I, "b" e "c" e 105, I, "a", da Lei Fundamental, conferindo
a mesma solução jurídica a casos análogos, será possível
afirmar que esta Corte Superior proferiu decisão consistente e
aceitável racionalmente,
duas condições
indispensáveis à tarefa de julgar, para que se realize a
função socialmente integradora da ordem jurídica e a
pretensão de legitimidade do direito.
7. As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi
- que levaram o Excelso Pretório, ao interpretar o art.
102, I, "b" e "c", da CF, a restringir as hipóteses de foro
por prerrogativa de função são, todas elas, aplicáveis ao
caso em apreço, justificando, dessa forma, que seja
atribuído ao art. 105, I, "a", da Lei Fundamental,
interpretação
simétrica
àquela
conferia
pelo
Supremo
Tribunal Federal às suas competências originárias.
8. Assim, é de se conferir ao enunciado normativo do art.
105, I, "a", da CF, o mesmo sentido e alcance atribuído
pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 102, I, "b" e "c",
restringindo-se, desse modo, as hipóteses de foro por
prerrogativa de função perante o STJ àquelas em que o crime
for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou
função - no caso concreto, o de Governador de Estado -,
porquanto "onde existe a mesma razão fundamental, prevalece
a mesma regra de direito".
9. Destarte, reconhecida a incompetência do Superior
Tribunal de Justiça, determina-se a remessa dos autos a uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
8
das Varas Criminais da Capital do Estado da Paraíba, e
posterior prosseguimento da presente ação penal perante o
juízo competente.
10. Agravos regimentais a que se nega provimento”.
Aplicando-se
essa
nova
interpretação
jurisprudencial ao presente caso, constato que os fatos
imputados ao acusado teriam ocorrido em dezembro de 2010,
ou seja, quando Wagner Ricardo Antunes Filho exercia seu
primeiro mandato como Prefeito Municipal de Leme (2009 a
2012), sendo certo que não logrou ser reeleito no pleito
municipal de 2012, somente vindo a se eleger Prefeito
Municipal de Leme no ano de 2016, passando a exercer o
cargo em 1o de janeiro de 2017, fato que motivou a remessa
do feito a este Tribunal de Justiça.
Assim, ainda que o acusado tenha cometido o
delito no cargo de prefeito e que o fato guarde relação com
o mandato, o intervalo fora do exercício do cargo entre a
época dos fatos e o atual mandato (2013 a 2016)
não
permite que a competência por prerrogativa de função seja
mantida.
Além disso, em diversas oportunidades os
Ministros da Corte Suprema têm determinado a remessa de
feitos à Primeira Instância em casos análogos ao presente,
como AP no 562; AP no 994; AP no 942 e AP no 1024.
Por outro lado, não obstante a orientação
definida no acórdão paradigma da Suprema Corte, de que após
o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações
finais, a competência para processar e julgar ações penais
não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo, o fato é que a suposta conduta criminosa em
análise teria sido praticada durante mandato exercido antes
mesmo de ser instaurada a presente ação penal, em 2010.
Quanto ao exercício do atual mandato, se deu antes do
início da instrução criminal, em 2017, com os autos ainda
em primeira instância.
Portanto, tal situação não se subsome a
hipótese de exceção estabelecida pelo STF, não sendo caso
de subsistência da competência nesta Corte.
Contudo, devem ser considerados válidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
9
atos já praticados, tendo em vista que se deram sob a égide
de jurisprudência anterior sobre a matéria, a fim de
garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
Ademais,
no
sentido
de
que
a
posse
superveniente em cargo detentor de foro por prerrogativa de
função não impõe o deslocamento da competência ao Tribunal
"ad quem", cito precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
PREFEITO MUNICIPAL.
PRERROGATIVA DE FORO. FATOS ANTERIORES AO EXERCÍCIO DO
CARGO.
POSSE
E
EXERCÍCIO
SUPERVENIENTES
À
SENTENÇA.
APELAÇÃO.
JULGAMENTO.
DESLOCAMENTO
PARA
O
COLEGIADO
COMPETENTE
PARA
APRECIAR
AÇÕES
PENAIS
ORIGINÁRIAS.
DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM
CONCEDIDA.
1. A orientação atual da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, alinhada à do Pretório Excelso, no que
diz respeito a detentores de mandatos eletivos, é no
sentido de que a prerrogativa de foro é limitada aos
delitos praticados durante o exercício do cargo público e
que sejam relacionados ao desempenho dessas funções.
2. O início do exercício do cargo de Prefeito Municipal,
posterior à prolação da sentença, não faz com que a
competência
para
julgamento
da
apelação
contra
ela
interposta se desloque para o Colegiado do Tribunal de 2o
grau, que seria responsável pelo julgamento de eventual
ação penal originária proposta contra prefeito.
3. Situação concreta em que, em razão de o Paciente ter
assumido o cargo de Prefeito, o Tribunal de origem
determinou que o julgamento da apelação por ele interposta
contra a sentença que o condenou por fatos anteriores ao
exercício do mandato eletivo fosse deslocado para o
Colegiado com competência para apreciar ações penais
originárias propostas contra prefeitos municipais.
4. Ordem concedida a fim de cassar o deslocamento de
competência interna para apreciar a apelação interposta
pelo Paciente, determinado pela Segunda Seção do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, ao apreciar questão de ordem
suscitada no referido apelo”. (HC 467.618/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe
04/02/2019).
Desta forma, em alinhamento ao entendimento
do Pretório Excelso, acolho a questão de ordem, submetendo-
a a Turma Julgadora, para afastar o foro por prerrogativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0042777-10.2017.8.26.0000 -Voto no 42502 - A
10
de função com relação a WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO,
Prefeito do Município de Leme, e determinar a remessa da
presente ação penal ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Leme, para o seu devido prosseguimento, preservando-se a
validade de todos os atos já praticados.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator